Tribunal: TJBA
Processo: 8015773-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8015773-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ROGERIO SOUZA LIMA

Advogado(s):

APELADO: RUI COSTA DOS SANTOS

Advogado(s): ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISS
ÕES
. VÍCIO
S
INOCORRENTE
S
. EXPRESSO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES APONTADAS, EMBORA EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. INTUITO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO QUE NÃO SE CONFORMA COM A ESTREITA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, como decorrência da publicação de vídeo com ofensas pessoais e notícias falsas em relação ao autor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto: (i) ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) à análise dos argumentos sobre liberdade de expressão e ausência de ato ilícito; e (iii) à inocorrência de dano moral indenizável em face do limitado alcance do vídeo publicado.

III. Razões de decidir

3.
Não há vícios no acórdão que decide a pretensão submetida a julgamento de forma clara e coerente com a prova dos autos e o direito aplicável à espécie.

4.
Esta Corte enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que o magistrado, como destinatário das provas, pode indeferir a produção de prova testemunhal quando considerar que os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, nos termos do artigo 371 do CPC.

5.
O acórdão analisou, ainda, a questão da liberdade de expressão e seus limites, bem como os elementos da responsabilidade civil, concluindo pela configuração do dever de indenizar.

6.
A pretensão recursal é, portanto, de rejulgamento da causa, pelo inconformismo com a interpretação conferida pelo Tribunal às questões jurídicas controvertidas, medida que, entretanto, não se conforma com a estreita via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente todas as questões jurídicas suscitadas, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa quando a decisão embargada analisou fundamentadamente todos os argumentos apresentados pela parte, não se configurando os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.